Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-70.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003089-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO FRAGA - CPF: 889.946.007-87 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 353.073.928-69 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ
– MANUTENÇÃO DO
DECISUM
AGRAVADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”.
(TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1003089-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

DU PONT DO BRASIL S A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 50983988), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela mesma, por ser inadmissível.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no recurso julgado monocraticamente, especialmente no que tange ao cabimento do agravo de instrumento, em razão da previsão contida no art. 1.015, inciso XIII, do CPC.

Sustenta que a ação originária é uma ação coletiva, onde há uma autorização legislativa expressa para que toda e qualquer decisão interlocutória seja impugnada imediatamente por meio de agravo de instrumento (artigo 19, §1º, da Lei da Ação Popular nº. 4.717/65).

Aponta que o conhecimento e a análise do recurso são extremamente necessários para garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, cujo desrespeito acarretará certamente a nulidade de eventual sentença e, portanto, em dano processual.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão desta relatora (Id 54007477).

Contraminuta ofertada pela agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que não há qualquer urgência que justifique o reexame imediato da questão submetida ao Colegiado, podendo tais questões serem rediscutidas em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), não havendo razão para relativizar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC (Id 57227996).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
almeja a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível.

Para tanto, aponta a agravante o desacerto da decisão agravada, ao fundamento de que a ação originária é uma ação coletiva, onde há uma autorização legislativa expressa para que toda e qualquer decisão interlocutória seja impugnada imediatamente por meio de agravo de instrumento (artigo 19, §1º, da Lei da Ação Popular nº. 4.717/65). Além disso, afiança que o conhecimento e a análise do recurso são extremamente necessários para garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, cujo desrespeito acarretará certamente a nulidade de eventual sentença e, portanto, em dano processual, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, ainda que o artigo 19, §1º, da Lei da Ação Popular (Lei nº. 4.717/65) preveja expressamente a possibilidade de se impugnar as interlocutórias por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único.

Tampouco se insere nos casos em que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL nº 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

In casu
, o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral em ação civil pública e ação popular, com o que a agravante discorda, arguindo possível cerceamento de defesa.

No entanto, o d. Magistrado subscritor da decisão recorrida fez ali constar que tal prova só serviria
“para se comprovar fatos que não terão repercussão para o desfecho da lide”
(sic).

Dessa forma, não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova oral se apresenta de todo desnecessário à elucidação do caso.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do CPC.

Com isso, não vislumbro qualquer prejuízo à agravante, de modo que não há urgência na matéria (prova oral), que impeça eventual apreciação dos argumentos aqui suscitados em sede de preliminar de eventual apelação, na forma do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Até porque, pelos poderes instrutórios do juiz, caso ele entenda pela necessidade de produção de uma prova, poderá determinar a sua produção até mesmo
ex officio
, em qualquer momento processual, visto que o julgador busca a verdade dos fatos.

A título de esclarecimento, vale acrescentar que o CPC/2015 abriu a possibilidade de rediscutir esse tema em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1º), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO – NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

2. Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno desprovido.”

(N.U 1001290-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
– AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBILITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de nova prova pericial e de prova oral.

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1º do art. 1.009 do CPC”
(N.U 1005639-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

E ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
A decisão que indefere a prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, eis que não se detecta urgência em face da inutilidade de eventual arguição do ponto em apelo (Tema 988 - Recurso Especial Nº 1.704.520 - MT - Relatora Ministra Nancy Andrighi). Destarte, as decisões que não se enquadram no rol taxativo do artigo 1.015 só podem ser impugnadas em sede de apelação. Não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15”
(TJ-RJ – AI: 00163601020208190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015. TEMA 988 STJ.
A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520? MT RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Recurso não conhecido, por decisão monocrática, por força do inciso III do art. 932 do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020